Tribunal: TJSP
Processo: 1017060-68.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação Cível - Ação de reparação de danos materiais e morais - Relação de consumo - Fraude em chip de telefonia celular - "Sim Swap" - Troca de chip de telefonia móvel - Subtração do valor de R$1.282,64 - Negligência na segurança interna que permitiu a clonagem da linha de telefone móvel do autor - Sentença de procedência parcial do pedido - Recurso da ré - Preliminar de ilegitimidade passiva

Ementa:

Apelação Cível - Ação de reparação de danos materiais e morais - Relação de consumo - Fraude em chip de telefonia celular - "Sim Swap" - Troca de chip de telefonia móvel - Subtração do valor de R$1.282,64 - Negligência na segurança interna que permitiu a clonagem da linha de telefone móvel do autor - Sentença de procedência parcial do pedido - Recurso da ré - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Responsabilidade objetiva da fornecedora dos serviços - Danos materiais e morais caracterizados - Sentença mantida – Recurso não provido.